Tribunal: TJPA
Processo: 0805410-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805410-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

AGRAVADO: LUIS FARUK ENTRINGER DE CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. IMPETRANTE QUE CONCLUIU O CURSO DE ENGENHARIA NA UFPA ANTES MESMO DA UEPA CONCLUIR O PROCESSO DE MATRÍCULA DO 2º SEMESTRE DE 2022. A GARANTIA DE MATRÍCULA DO IMPETRANTE NO CURSO PARA O QUAL FOI APROVADO POR MÉRITO PESSOAL DEVE SER OBSERVADA PELA UEPA. INAPLICABILIDADE DO ARGUMENTO QUE HAVERÁ CONCOMITÂNCIA DOS CALENDÁRIOS NOS DOIS CURSOS. CURSO DE ENGENHARIA NA UFPA CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS DO CURSO DE MEDICINA NA UEPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ nos autos de manado de segurança contra decisão ID54765076 deferiu a liminar para que o impetrante possa realizar a sua matrícula, devendo este ser matriculado na turma do 2º semestre de 2022, conforme requerido.

Inconformada a UEPa recorre alegando essencialmente inexistência de direito subjetivo uma vez que o indeferimento da matrícula seria ato legal conforme estabelecido pela Lei n. 12.089/2009.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para cassar a decisão recorrida.

Neguei a tutela recursal.

O agravado apresentou declaração firmada pela Diretora da Faculdade de Engenharia que na data de 02/06/2022 já havia desenvolvido completamente os componentes curriculares exigidos no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil da FEC/CAMTUC e que a colação de grau estava prevista para o dia 25/08/2022.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado vou negar provimento pelos mesmos fundamentos que neguei a tutela recursal.

Os argumentos apresentados pela recorrente se fundam na ideia de legalidade a partir da Lei n. 12.089/2009, acontece que a referida norma, aparentemente, padece de inconstitucionalidade, uma vez que restringe o acesso aos graus mais avançados de ensino através de condição diversa daquela estabelecida na LDB.

Tanto é questionável a constitucionalidade da referida Lei 12.089/2009, que em sua tramitação no Congresso Nacional, a inconstitucionalidade foi suscitada na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Colha-se:

Noutra senda, há que se considerar que, o agravado concluiu o curso de engenharia na UFPa, antes mesmo da UEPa concluir a fase de matrícula para os novos alunos aprovados no PROSEL 2022, conforme se colhe dos editais e da Declaração juntada em ID 9804854.

Assim, em atenção aos art. 4º, V e 44, II da LDB; art. 208, V da CF e art. 300 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/10/2023